Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-07.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003653-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODILA LUCIA VALANDRO - CPF: 381.301.730-34 (RECORRENTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1003653-07.2023.8.11.0001.

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

ODILA LÚCIA VALANDRO.

Recorrido(s)
:

BANCO PAN S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 188162688, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Fraude aplicada por terceiro – Devolução dos valores – Depósito realizado pela recorrente;

2) A ausência de contratação dos empréstimos consignados;

3) Solicitação de boleto para a devolução dos valores não atendida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve valores creditados em sua conta bancária pelo reclamado (
R$ 7.229,39 e R$ 10.393,74
), referentes a empréstimos, que afirma não ter solicitado.

Diante disso, solicitou a emissão de boleto para a devolução dos respectivos valores, o que não foi atendido, sendo que o reclamado vem procedendo descontos em seu benefício previdenciário, sem a sua autorização.

No id. 188162667, a parte autora juntou aos autos o comprovante de depósito judicial, referente os valores dos empréstimos discutidos nos autos.

O reclamado, sem sede de contestação (ids. 188162676/188162681), anexou aos autos
telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da autora (RG), comprovantes de TED, além das cédulas de crédito bancário por biometria facial com geolocalização
,
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 188162683
,
afirmando não ter solicitado os referidos empréstimos.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a anuência da parte autora à contratação dos empréstimos discutidos nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Ainda,
o fato de a reclamante ter consignado em juízo os valores recebidos em conta bancária demonstra a sua boa-fé.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

No caso
, restou comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente do benefício previdenciário da reclamante
o valor total de
R$ 4.761
,72 (quatro mil e setecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos),
conforme documentos anexados nos
ids. 188162655/188162656, 188162670, 188162673, 188162686, 188162687 e 188162695,

razão pela qual

o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 9.523,44 (nove mil e quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ainda, a parte autora
buscou uma solução administrativa junto ao demandado (id. 188162199), porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência da relação jurídica discutida nos autos, determinando que o reclamado se abstenha de proceder novos descontos no benefício previdenciário da parte autora, no que concerne aos empréstimos questionados no presente feito.

Ainda, determino
que o recorrido/reclamado proceda à devolução,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da recorrente/reclamante,
no montante de
R$ 9.523,44 (nove mil e quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)
,
já na forma dobrada
.

Condeno, ainda, o recorrido/reclamado ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim
, determino a devolução ao reclamado dos valores creditados indevidamente na conta bancária da autora (
R$ 17.623,13)
, que se encontram depositados em Juízo
(
id. 188162667
), mediante a
expedição de
alvará pelo Juízo de origem, inclusive por ser instituição bancária, portanto, com liquidez
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024